Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se constatando que o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a apelante busca a reforma da sentença, mostra-se atendido o requisito do art. 1.010, III, do CPC.
2. Reconhecida a preclusão da matéria atinente à fixação de honorários advocatícios, devidos em função do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, admite-se o seu arbitramento, em ação autônoma, tal qual autoriza o art. 85, § 18, do CPC.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP e, por maioria, definiu a inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
4. No caso, por ser o valor em análise elevado, não seria possível fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa, mas sim consoante o preceituado no art. 85, § 2o, desse diploma legal, ou seja, entre os patamares de 10% a 20% do valor do proveito econômico obtido.
5. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a incidência da correção monetária sobre o valor dos honorários advocatícios corresponde ao seu efetivo arbitramento.
6. Descabe a condenação em litigância de má-fé quando não demonstrada a intenção protelatória ou abusiva do apelante, nos moldes em que prevê o art. 80, inciso VII, do CPC.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.